Tribunal: STF
Processo: HC 232814
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior. Deficiência na instrução do writ. Inadequação da via processual.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



    2. O impetrante sustenta, preliminarmente, a prevenção do Ministro André Mendonça, Relator do RHC 223.321. Na sequência, apresenta os seguintes pedidos: 



    “Em sede liminar: 



    a) A decretação de nulidade do processo: 1003777-3-15.2022.8.11.0006, atipicidade a Sumula Vinculante 14 do STF; autorizado pelo artigo 68 da lei 8.906 e presunção de inocência; 



    b) Caso assim não entenda; a concessão a ordem devido ao excesso de prazo na formação da culpa; 



    c) Outrossim; o reconhecimento da prescrição intercorrente; cômputo maior de seis meses; contravenção penal; artigo 107 do CP. 



    No Mérito: 



    a) Eventual pautamento; os pedidos da liminar. 



    Nos termos do artigo 324 do CPC; a ordem aos impetrados de acatamento ao direito de advogar e a restituição de todos prazos processuais; 



    A decretação de nulidade do processo criminal e do processo administrativo com omissão de intimação; julgamento prévio; no Estado de Mato Grosso.”



    3. Por meio de petição superveniente (105548/2023), a defesa passou a sustentar a prevenção do Min. Cristiano Zanin. Já na petição n. 105556/2023, a parte impetrante requer seja “[d]esconsiderado o primeiro aditamento” e, na linha da petição inicial do HC, indica a prevenção do Min. André Mendonça.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    6. De início, no tocante ao questionamento sobre a distribuição, registro que o art. 69, § 1º, do RI/STF determina que “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. No caso, o Ministro André Mendonça negou seguimento ao RHC 223.321, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, sem analisar o mérito da pretensão nela deduzida. Ademais, a certidão produzida pela Secretaria Judiciária (edoc. 7) informa que a prevenção deste relator foi justificada em consideração aos seguintes feitos relacionados a esta impetração: Rcl 59.319; HC 225.299, Rcl 59.538, HC 226.837, HC 225.704 e HC 225.495. Não há motivo, portanto, para questionar a distribuição do feito para esta relatoria. 



    7. Por outro lado, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 225.495, 224.217, 225.299 e 225.704, todos indeferidos.



    8. Não bastasse isso, a petição inicial deste habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator e de outros documentos que permitam a exata compreensão da controvérsia. Fato que atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator